Tribunal: STF
Processo: RHC 265410
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de falsidade ideológica e de exercício de comércio por oficial. Código Penal Militar. Writ sucedâneo de revisão criminal. Princípio da unirrecorribilidade no STJ. Alegada incompetência da Justiça Militar estadual. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Victor de Freitas Carvalho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.017.624/SP (evento 45).



    O Recorrente foi condenado definitivamente à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de falsidade ideológica e de exercício de comércio por oficial, tipificados nos arts. 312 e 204 do Código Penal Militar. Na oportunidade, foi concedida a suspensão da pena unificada pelo período de 03 (três) anos (evento 5). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega a incompetência da Justiça Militar estadual para processar e julgar o recorrente pelo delito de falsidade ideológica, tipificado no art. 312 do CPM, porquanto foi firmada uma declaração indevida em contrato social de empresa particular “em horário e versando sobre questão totalmente desvinculados do serviço policial militar, ou seja, uma negociação comercial perante à Junta Comercial, o que, convenha-se, em nada se relaciona ou atenta contra a ordem administrativa militar”. Destaca não ser hipótese de substitutivo a recurso próprio ou a revisão criminal e, tampouco, impetração concomitante à interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, uma vez que o remédio constitucional só foi impetrado após o trânsito em julgado da negativa de seguimento ao recurso. Aduz que “no caso do crime de falsidade ideológica, o sujeito passivo primário do crime não é a administração ou a ordem militar, mas, sim, a fé pública, o Estado, a segurança jurídica, ainda mais quando o documento maculado é particular, como é o caso dos autos (contrato social)”. Aponta violação aos arts. 9º, II, ‘e’, do CPM e 125, § 4º da Constituição Federal. Requer o provimento do recurso ordinário para determinar o julgamento de mérito do habeas corpus pelo STJ e, sucessivamente, pugna pelo reconhecimento da incompetência da Justiça Militar do Estado de São Paulo e remessa dos autos à Justiça Comum para o processamento e julgamento do feito (evento 62). 



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado (evento 80):



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. OFENSA À UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO STJ ACERCA DA MATÉRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. DIREITO PENAL MILITAR. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 312 E 204 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA QUESTIONADA. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE COM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE PARA PROCESSAR E JULGAR O FATO ANTE A REPERCUSSÃO DIRETA NA ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 44):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES MILITARES. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE COM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. "É incabível a impetração de habeas corpus concomitantemente com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, por se tratar de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade (AgRg no HC n. 549.368/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 19/12/2019)" (AgRg no HC n. 783.642/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal, bem como assentou a impossibilidade de impetração do habeas corpus concomitante com a interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial. Extraio, no ponto, excertos do voto condutor do acórdão (evento 45, fls. 2-3):



    “A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Inicialmente, saliento que "a Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal" (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024). 



    Não obstante, o parágrafo único do art. 647-A do CPP admite a concessão de ordem de habeas corpus de ofício pelo tribunal, "ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal", quando verificada violação ao ordenamento jurídico que implique restrição à liberdade de locomoção. 



    No presente caso, não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado pela via do writ, notadamente porque "é incabível a impetração de habeas corpus concomitantemente com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, por se tratar de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade (AgRg no HC n. 549.368/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 19/12/2019)" (AgRg no HC n. 783.642/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Desse modo, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. Na mesma linha, “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada” (HC 259.412 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.9.2025); “O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.” (HC 257.638 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 08.8.2025).



    Ademais, como bem destacado pelo parecer ministerial “o writ originário foi impetrado contra acórdão proferido pela 2ª Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, em sede de apelação. Todavia, dessa decisão também foi interposto Recurso Especial. Assim, constata-se que a defesa recorreu duas vezes do mesmo decisum, em ofensa ao princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal, segundo o qual, contra uma única decisão judicial admite-se, ordinariamente, apenas uma via de impugnação”.



    Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que “mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado”. (RHC 236.148 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024). 



    Nessas condições, em relação às teses remanescentes, em especial a alegada incompetência do juízo, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do presente feito pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Por fim, ainda que mencionado o referido óbice, verifico que o objeto do presente habeas corpus envolve alegado equívoco na fixação da competência. Não está em jogo, portanto, de forma direta ou indireta, a liberdade de ir e vir cuja defesa autoriza o manejo da presente ação constitucional, à luz do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. Não ultrapassa, pois, o writ, o juízo de admissibilidade. Nessa linha: “A fixação da competência de determinado juízo, por si só, não traduz risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 124.100 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2017 e HC 100.506, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 15.10.2015” (HC 133.377-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2018).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente